Tribunal: TJBA
Processo: 8011072-22.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011072-22.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ETELVINA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELISABETE SOUZA MIRANDA

Advogado(s)
:
GEANE MENDES BARBOSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIZINHANÇA. OBRAS EM IMÓVEL VIZINHO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DOCUMENTAÇÃO DA AUTORA QUE NÃO COMPROVA TECNICAMENTE O VÍCIO CONSTRUTIVO DO IMÓVEL DO RÉU. PROBABILIDADE DE DIREITO NÃO DEMONSTRADA. INDICATIVO DE QUE OS DANOS AO IMÓVEL DA AUTORA NÃO SÃO DE GRAVIDADE NEM DEMANDAM INTERVENÇÃO URGENTE. PERIGO DE DANO NÃO DEMONSTRADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011072-22.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA ETELVINA DOS SANTOS e como apelada ELISABETE SOUZA MIRANDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça